Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715502-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTINA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Agravo Interno – Recurso Interposto em Face de Acórdão – Erro Grosseiro – Recurso Não Conhecido. CRISTINA ALVES GUIMARÃES interpôs Agravo Interno em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, nos termos da decisão abaixo ementada: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo. 2. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1358181, 07155023420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.) Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma do julgamento colegiado. Pois bem. O Agravo Interno consiste em um instrumento processual que a parte dispõe para se insurgir contra Decisões Monocráticas, conforme estabelece o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Cível. Destarte, por se tratar de um julgamento colegiado, incabível a interposição de Agravo Interno. Frise-se que não se pode aplicar o Princípio da Fungibilidade nas hipóteses de erro grosseiro. Assim, ante sua manifesta inadmissibilidade, por interposição recursal equivocada, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator